Tribunal: TJMT
Processo: 1033992-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1033992-46.2023.8.11.0001
Origem: 4° Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: RAIMUNDO FAUSTO NAZARE e ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS.
Recorrido: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS e RAIMUNDO FAUSTO NAZARE
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. INSURGENCIA RECURSAL DE AMBOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA A RECLAMANTE.
1. Recursos Inominados. Sentença na qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito objeto da demanda, bem como, condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
2. Insurgência recursal de ambas as partes.
3. A parte autora pleiteia majoração do quantum fixado para indenização de danos morais.
4. Já a instituição bancária pede a improcedência da ação ou minoração do quantum fixado.
5. Alega a instituição financeira recorrente, que a negativação em nome da parte recorrida se deu de maneira devida, porém falhou em demonstrar os fatos alegados.
6. Restou comprovado nos autos a existência de três inscrições posteriores.
7. Recurso conhecido e provido apenas para majorar o quantum fixado

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033992-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAIMUNDO FAUSTO NAZARE - CPF: 850.903.951-87 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024